Tribunal: STF
Processo: RHC 227615
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 807.610/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que foi aplicada ao recorrente pena de perda de 1/3 dos dias remidos, ante a prática de falta grave (preso em flagrante delito quando se encontrava no regime aberto).



    A defesa alega, em síntese, falta de fundamentação na decisão que aplicou a penalidade no patamar máximo.



    Requer seja declarada a ilegalidade da decisão mediante a qual determinada a perda de 1/3 dos dias remidos.



    Ouvida a douta PGR, apresentou parecer assim ementado:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Prática de falta grave. Perda de 1/3 dos dias remidos. Alegação de fundamentação inidônea. Inocorrência. Patamar máximo justificado na prática de crime no curso da execução penal. Ausência de ilegalidade. Revisão do entendimento das instâncias ordinárias que demanda reexame fático-probatório, impróprio para a via eleita. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO. PERTINÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE). (HC 466.243/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) [...] No caso, o paciente cometeu novo delito (roubo majorado), no dia 17/7/2018, no decorrer da execução penal, e, mais ainda, quando estava em gozo de livramento condicional, [...] (HC 515.284/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019) 



    2- Na situação ora em análise, como bem explicado pelo Juiz da execuções, o agravante foi preso em flagrante no 1/4/2022, quando estava cumprindo pena no regime aberto, circunstância que justifica suficientemente a perda de dias remidos em seu maior grau de elevação. Trata-se de crime, não só de uma infração, e praticado na constância do regime aberto, dando mostras de que o executado traiu a confiança do Estado, deixando de aproveitar a chance da semiliberdade para se ressocializar. 



    3- Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, verifica-se que as instâncias de origem, analisando as provas dos autos, consignaram fundamentadamente o cometimento de falta grave pelo recorrente, aludindo natureza, motivos, circunstâncias e consequências da falta grave (preso em flagrante pelo cometimento de novo crime).



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    No tocante à matéria relativa à fração de perda dos dias remidos, o eminente Ministro Relator fez constar de seu voto:



    “No caso, como bem explicado pelo Juiz da execuções, o agravante foi preso em flagrante no 1/4/2022, quando estava cumprindo pena no regime aberto (e-STJ, fls. 697/699), circunstância que justifica suficientemente a perda de dias remidos em seu maior grau de elevação. Trata-se de crime, não só de uma infração, e praticado na constância do regime aberto, dando mostras de que o executado traiu a confiança do Estado, deixando de aproveitar a chance da semiliberdade para se ressocializar.”



    Esse entendimento não destoa do magistério da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual 



    “[o] art. 127 da LEP, com a redação conferida pela Lei 12.433/2011, impõe ao juízo da execução que, ao decretar a perda dos dias remidos, atenha-se ao limite de 1/3 do tempo remido e leve em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.” (HC nº 110.851/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/11).”



    No mesmo sentido o HC nº 130.715/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente